Tribunal: TJES
Processo: 5003310-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003310-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAFRA MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: SAFRA MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto pelo Ministério Público Estadual em razão da decisão que, nos autos de Ação Civil Pública (nº 0000867-14.2005.8.08.0068) ajuizada em desfavor de Safra Mármores e Granitos Ltda, indeferiu o pedido de declaração de incompetência do juízo para analisar e julgar o feito.

O Ministério Público (ID 818823) alega que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos na Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da Ação Civil Pública.

A Empresa/Agravada não apresentou resposta.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: SAFRA MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto pelo Ministério Público Estadual em razão da decisão que, nos autos de Ação Civil Pública (nº 0000867-14.2005.8.08.0068) ajuizada em desfavor de Safra Mármores e Granitos Ltda, indeferiu o pedido de declaração de incompetência do juízo para analisar e julgar o feito.

O Ministério Público Estadual ajuizou a ação originária em 20/07/2005 (ID 818947), requerendo (1) a paralisação imediata das atividades de extração de granito na área em questão, (2) a promoção de revegetação nas estradas internos e de acesso à frente da lavra, nas áreas de depósito de rejeitos, em área com declive de 37º, de acordo com o projeto a ser aprovado e licenciado pelo SEAMA/IEMA, (3) a elaboração e execução de projeto de reflorestamento de área equivalente ao dobro da área degradada, (4) a determinação de que a Empresa/Agravada elabore EIA/RIMA para que, caso possua a titularidade do direito ambiental, possa continuar as suas atividades; (5) a condenação da Empresa/Agravada ao pagamento de indenização e (6) a adoção de outras medidas que se fizerem necessárias.

Após o processo tramitar por vários anos, o Ministério Público Estadual (ID 819066) requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que o Ministério Público Federal é que possui legitimidade para o ajuizamento da Ação Civil Pública já que a atividade de exploração de recursos minerais envolve diretamente a fiscalização da Agência Nacional de Mineração.

A MMª Juíza indeferiu o pedido destacando que:

Não se desconhece que o artigo 20, IX, da Constituição Federal preveja os recursos minerais como bens da União, no entanto, a competência para conhecer e julgar ação civil pública visando recuperação e recomposição ambiental decorrentes da exploração irregular do solo e do subsolo é da Justiça Estadual do local do dano.

Para fins de competência em matéria ambiental, a regra geral que prevalece é a estabelecida no art. 2º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), reputando como absoluta a competência territorial para conhecer e julgar a demanda o juízo do local onde ocorrido o dano.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Ministério Público procura demonstrar que a competência para processar e julgar a Ação Civil Pública originária é da Justiça Federal.

Os supostos danos ambientes narrados nos autos teriam decorrido da extração de recursos minerais, que são de propriedade da união e cuja exploração é exercida mediante autorização ou concessão e fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração.

O Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 20/11/2015, julgou a ACO nº 2.752/ES, cuja ementa segue transcrita abaixo:

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E MPE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM EXTRAÇÃO MINERAL EM ÁREA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
. 1. Nos termos da orientação ainda vigente no STF, compete a esta Corte o julgamento dos conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público Federal e dos Estados (art. 102, I, f, da CF). 2.
A possibilidade de responsabilização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM pela ausência de fiscalização adequada em localidade de extração mineral justifica a atribuição do Ministério Público Federal.
3. Conflito que se resolve pela atribuição do Ministério Público federal, na linha do parecer da PGR. (Grifamos)

Esta egrégia Câmara analisou, recentemente, a mesma hipótese fática, tendo assim decidido, em 18/02/2022:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JAZIDA. RECURSOS MINERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. A degradação ambiental advém de extração de recursos minerais, violando interesse direto da União, nos termos do 176, da CR/88. II. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a sujeição de recursos ambientais ao poder de fiscalização da União legitima a atuação do Ministério Público Federal e com isso a competência da Justiça Federal, em processos criminais (AgRg no CC 122.555/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 20.8.2013) e cíveis (RMS 56.135/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019). III. Recurso provido (Agravo de Instrumento n.º 5002554-23.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Acórdão pendente de publicação).

O artigo 926, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

A doutrina ressalta que “
a adoção da sistemática dos precedentes judiciais possui por objetivo conferir ao sistema jurídico estabilidade, continuidade, previsibilidade, segurança jurídica, confiança, isonomia, integridade do direito, agilidade e otimização no julgamento de recursos e demais julgamentos, celeridade processual e eficiência judicial
” (LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.655).

Destarte, em coerência com a posição adotada recentemente por esta egrégia Câmara, o presente recurso deve ser provido, para que se reconheça a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: SAFRA MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE EXTRAÇÃO DE. RECURSOS MINERAIS. FISCALIZAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. STF. ACO nº 2.752/ES. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1 – Os supostos danos ambientes narrados nos autos teriam decorrido da extração de recursos minerais, que são de propriedade da união e cuja exploração é exercida mediante autorização ou concessão e fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração. 2 – Como decidido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 20/11/2015 na ACO nº 2.752/ES, “
A possibilidade de responsabilização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM pela ausência de fiscalização adequada em localidade de extração mineral justifica a atribuição do Ministério Público Federal”
. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.